Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0719396-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO JEAN GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Em face da renúncia da advogada (ID 74806932) e do certificado ao ID 75023124, exclua-se o nome da advogada e cadastre-se a Defensoria Pública na defesa do agravante, intimando-a do acórdão. Brasília, 14 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.